Tribunal: TJES
Processo: 5006498-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006498-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANCELMO DO CARMO SABINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006498-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANCELMO DO CARMO SABINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA - ES27856-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANCELMO DO CARMO SABINO

e contra decisão da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n.º 0000250-64.2015.8.08.0016, pela prática do crime descrito no artigo 155, §1º c/c §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, encontrando-se atualmente segregado na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES.

Da decisão condenatória, o paciente interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base. Contudo, o apelo foi improvido pela Segunda Câmara Criminal deste eg. TJES. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 30/09/2021.

Não obstante, alega o impetrante que teria havido um erro material na decisão condenatória, qual seja, um mero erro de cálculo na segunda e na terceira fases da dosimetria da pena aplicada ao paciente.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão da ordem para que seja corrigido o erro material (erro de cálculo) ocorrido na dosimetria da pena.

Não houve pedido de liminar.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3094759)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (i.d. 3211336), de lavra do Dr. ADONIAS ZAM, pelo conhecimento e provimento da Ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mesmo sentido do entendimento do E. Relator, CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006498-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANCELMO DO CARMO SABINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ANGELA DA PENHA VOLKERS ROCHA - ES27856-A

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANCELMO DO CARMO SABINO

e contra decisão da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n.º
0000250-64.2015.8.08.0016,
pela prática do crime descrito no artigo 155, §1º c/c §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, encontrando-se atualmente segregado na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES.

Da decisão condenatória, o paciente interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena-base. Contudo, o apelo foi improvido pela Segunda Câmara Criminal deste eg. TJES. O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 30/09/2021.

Não obstante, alega o impetrante que teria havido um erro material na decisão condenatória, qual seja, um mero erro de cálculo na segunda e na terceira fases da dosimetria da pena aplicada ao paciente.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão da ordem para que seja corrigido o erro material (erro de cálculo) ocorrido na dosimetria da pena.

Não houve pedido de liminar.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3094759)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (i.d. 3211336), de lavra do Dr.
ADONIAS ZAM
, pelo conhecimento e provimento da Ordem de Habeas Corpus.

Pois bem.

De início, ao analisar o presente caso verifica-se que houve o trânsito em julgado da decisão condenatória apontada, restando claro que o impetrante utilizou-se do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, pois deveria se valer da ação de Revisão Criminal, que é a cabível para rescindir a coisa julgada, nos termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

Todavia, os tribunais superiores entendem pela possibilidade de impetração do
writ
, em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI Nº10.826/03 E ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. HABEAS CORPUS.
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO.
DUPLICIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA QUE PRIMEIRO TRANSITOU EM JULGADO. NULIDADE DA QUE TRANSITOU EM DATA POSTERIOR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus manejado como sucedâneo de revisão criminal. Os tribunais superiores entendem ser cognoscível o habeas corpus em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte.
(...) TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200012449, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021.

HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da corte. Precedente da segunda turma.
Cognoscibilidade do habeas corpus. Pretendido reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade, à luz do caso concreto. (...) 2. Todavia, a segunda turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. (...) STF; HC 154.390; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 07/05/2018.

Posto isso, passo à análise do mérito do
writ.

De acordo com o impetrante, houve um erro material (erro de cálculo) na segunda e na terceira fases da dosimetria da pena aplicada ao recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à defesa. Senão vejamos.

O magistrado de piso, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, “c”, do Código Penal, tendo o magistrado sentenciante afirmado que aumentaria a pena em 1/6 (um sexto) diante da presença da agravante, o que elevaria a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão. Contudo, por um equívoco no somatório das penas, o juízo
a quo
fixou a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 05 meses a mais do que o correspondente ao acréscimo de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do art. 155, §1º, do Código Penal, a pena intermediária (que havia sido calculada erroneamente) foi majorada em 1/3 (um terço), chegando-se à pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso, o impetrante pretende a simples correção de um erro de cálculo (erro material), sem alteração do que foi efetivamente decidido, situação que admite até mesmo a concessão da ordem de ofício para sua correção, segundo entendimento consolidado do c. STJ. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
VERIFICADO ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Mantém-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ quando não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a parte deve refutar efetiva e pormenorizadamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida. Não bastam alegações genéricas para a observância do princípio da dialeticidade.

3. A afirmação de que reclamos criminais versam sobre matérias de ordem pública não traduz fórmula que obrigaria as Cortes Superiores a se manifestarem sobre temas em relação aos quais o recurso especial não preenche os pressupostos de admissibilidade.

4. No caso dos autos, por iniciativa do órgão julgador, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para correção de erro material no cálculo da dosimetria da pena.

5. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, em que se redimensiona a reprimenda.

(AgRg no AREsp n. 1.889.310/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Assim, entendo cabível o manejo do presente
writ,
conforme já decidido por esta colenda Segunda Câmara Criminal. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. 1. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 3.
ERRO NO CÁLCULO DA PENA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
4. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Habeas corpus manejado como sucedâneo de revisão criminal. Os tribunais superiores entendem ser cognoscível o habeas corpus em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. 2. Sabe-se que a redução da pena neste momento processual só é permitida na constatação de erro técnico, gritante injustiça na decisão ou ainda, de afronta a texto expresso da Lei Penal, ou na hipótese de novas provas que determine ou autorize a diminuição especial da pena, não podendo a ação ser oportunizada como uma nova apelação criminal para rediscutir questões já apreciadas no juízo da ação ordinária e reexaminadas em recurso de apelo. No caso, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Matéria devidamente apreciada em sentença. Não demonstração da injustiça da decisão. 3. De fato, houve manifesto erro material quando, na segunda fase da dosimetria, ao exasperar a pena em 06 (seis) meses em razão da agravante da reincidência, a pena foi fixada em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, quando deveria ser 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. 4. Ordem parcialmente concedida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200063772, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

Dessa forma, constatado o erro e a possibilidade de sua correção através do presente habeas corpus, passo à nova dosimetria da pena do paciente.

Na primeira fase a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não tendo havido qualquer questionamento.

Na segunda fase, reconhecida a incidência da agravante do art. 61, inc. II, “c”, do Código Penal, utilizo-me da fração de 1/6 (um sexto), fixada pelo juízo
a quo,
para exasperar a pena, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do art. 155, §1º, do Código Penal, majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando definitiva e pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No que tange à pena de multa, entendo que deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual reduzo a pena pecuniária para 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, mantendo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando o
quantum
de pena aplicada, mantenho o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Outro não foi o entendimento do douto Procurador de Justiça, Dr. Adonias Zam:

“[...]
O entendimento prevalente nesse Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores é de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

(...)

O caso dos autos presente esses requisitos da excepcionalidade mencionada.

Pois bem.

Examinando a dosimetria implementada pelo julgador, denota-se que o juiz a quo na 1ª fase fixou a pena-base no delito de furto qualificado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Já na 2ª fase foi reconhecida e aplicada a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP na fração de 1/6 (um sexto), o que ocasionou o incremento da pena em 07 (sete) meses, devendo, portanto, a pena intermediária ser fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e não em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, conforme consta no comando sentencial.

Assim, diante do erro, na 3ª fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do CP, no patamar de 1/3 (um terço), tornou-se definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, quando procedendo-se corretamente o cálculo, chega-se à sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Neste diapasão, faz-se necessária a retificação do equívoco indicado, para que na Guia de Execução conste a correta penalidade.

(...)

A par dessas considerações, é este Procurador pelo conhecimento e provimento da ordem de Habeas Corpus.[...]”

Diante do exposto, na linha do entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM do presente Habeas Corpus
para que seja corrigido o cálculo da pena na decisão condenatória proferida em desfavor do ora paciente,
ANCELMO DO CARMO SABINO,
nos autos da ação penal n.º 0000250-64.2015.8.08.0016
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. ERRO NO CÁLCULO DA PENA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Habeas corpus manejado como sucedâneo de revisão criminal. Os tribunais superiores entendem ser cognoscível o habeas corpus em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte.

2.

In casu,
houve manifesto erro material, consistente em erro de cálculo quando da aplicação das frações de aumento da pena, erro este passível de correção sem que se altere o que foi efetivamente decidido na decisão condenatória.

3. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.